Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021422-02.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY e outros em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Ação Responsabilidade Obrigacional n.° 0052538-27.2015.8.11.0041 ajuizada em face da CAIXA SEGURADORA S.A., reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Inconformados, os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é a Justiça Comum Estadual, e não a Federal.
Afirmam que há preclusão acerca da competência para o processamento da ação originária, uma vez que já foi objeto de análise nos autos do RAI n.o 1008301-72.2019.8.11.0000, no qual alegam que foi reconhecida a competência da Justiça Comum, ante a ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal para integrar a lide.
Assentam que a decisão vergastada afronta o que dispõe o art. 505 do CPC, o qual disciplina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
Por derradeiro, asseveram que a decisão acarretará prejuízos irremediáveis, eis que se trata de matéria já esgotada.
Forte nesses argumentos, requerem a suspensividade ao Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Inobstante a incompetência relativa não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que, por meio de interpretação análoga e extensiva do inciso III do mesmo dispositivo legal, permite-se a sua apreciação por meio do Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Portanto, recebo o recurso por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum invectivado até o julgamento de mérito do recurso.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da suspensividade.
Com efeito, examinando a documentação encartada aos autos principais, observo que o pedido central se refere à responsabilidade contratual da CAIXA SEGURADORA S.A., ora Agravada, que, em tese, teria a responsabilidade contratual pelos reparos estruturais nos imóveis financiados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como se denota do ID. 405298.
Sob esta perspectiva, de elementar conhecimento que o contrato de financiamento habitacional, via de regra, estabelece relação entre instituição financeira e particulares, mediante contraprestação previamente fixada em contrato de adesão. Ou seja, a Caixa Econômica Federal, ao menos no contrato celebrado com os Recorrentes, não garantiu a qualidade estrutural dos imóveis por eles adquiridos, e sim obrigou-se a financiá-los.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida, já que, ao que tudo indica, a matéria não é da alçada federal, consoante já assentado em recurso anterior.
Ante o exposto, por vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores, defiro o efeito suspensivo e sobresto o cumprimento da decisão vergastada até o exame de mérito deste instrumental.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora